Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12284854): (...) No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Art. 2o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que o seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no art. 1o, e, em parte, mediante a expedição de precatório. § 1o Se o valor da execução ultrapassar aquele definido no art. 1o, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. (grifo nosso) Malgrado exista entendimento em sentido contrário, este Relator filia-se à corrente (seguida pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal) segundo a qual a referida norma distrital ostenta natureza processual e, por isso, incide nos processos em curso. (...) A Lei local 3.624/2005, portanto, ao regulamentar de forma específica o § 3o do art. 100da Constituição Federal, atualmente é a norma aplicável à espécie para fins de definição do modo de pagamento da obrigação. Nesse ponto, esclareço que a matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, sobre a qual se reconheceu a existência de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio (RE 729107 RG/DF - Tema 792), diz respeito à irretroatividade da lei, ou seja, à possibilidade de incidência da norma distrital ora impugnada em execuções já iniciadas. Confira-se: APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - EXECUÇÃO INICIADA - PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA - CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 26/2/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 ) (grifo nosso). Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005 , que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (grifo nosso). In casu, apesar da ação mandamental que originou o título executivo (MSG n. 7.253/1997) ter transitado em julgado em 9/6/2004 (certidão de fl. 76), a execução em análise foi promovida apenas em 2007, sob a vigência da nova legislação. Cuida-se, desse modo, de questão distinta daquela sobre a qual se reconheceu a repercussão geral. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014